Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740224-30.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEROLYN MOURA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KEROLYN MOURA SILVA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP: “Defiro a gratuidade. Os embargos de terceiro são instrumento destinado à proteção da posse ou propriedade do embargante, ameaçado por ato de constrição pessoal. No caso dos autos, o imóvel ocupado pela embargante é público, de propriedade da Terracap. O contrato de cessão de direitos possessórios não é documento hábil a comprovar posse legítima do bem público, posto que o exercício de posse sobre esse tipo de bem exige o suporte jurídico em ato ou contrato administrativo regular. Se a ocupação do bem público não é respaldada em algum desses atos jurídicos, não se configura posse, mas situação análoga à da mera detenção, conforme preconiza o Enunciado n. 619 da Súmula do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias." Desfigurada a hipótese de posse, inviável a concessão de liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, cite-se-a, por publicação, para resposta no prazo legal.” A Agravante sustenta (i) que a negativa do efeito suspensivo foi baseada exclusivamente na alegação de que não possui a posse do imóvel, mas apenas a detenção; (ii) que essa alegação é incorreta, pois ficou demonstrado que exerce de fato a posse do imóvel, razão pela qual os Embargos de Terceiro devem produzir o efeito prático desejado; (iii) que a intenção não é rediscutir o mérito nos Embargos de Terceiro, mas apenas garantir o efeito suspensivo para impedir a reintegração de posse de um imóvel sobre o qual não teve participação no processo; (iv) que a suspensão do processo principal em relação aos bens embargados é uma consequência natural da oposição dos Embargos de Terceiro, não dependendo da análise de requisitos como tutela de urgência; (v) que a falta de verossimilhança das alegações ou da fumaça do bom direito não elimina o efeito paralisante que os Embargos de Terceiro exercem sobre a ação principal; e (vi) que, mesmo que se considere a detenção, a realidade dos fatos é que é a verdadeira possuidora do imóvel há anos e foi surpreendida com uma ordem de desocupação em um processo do qual não tinha conhecimento e do qual não participou. Conclui pela “suspensão da reintegração de posse da área a qual é possuidora, nos autos de origem no: 0717207-08.2024.8.07.0018, ao qual move em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP”. Requer “a concessão do efeito suspensivo, considerando a peculiaridade do presente caso, para que suspenda os autos da decisão ora vergastada (e consequentemente suspenda nos autos do processo de n.o 0717871- 77.2021.8.07.0007 as Reintegrações de Posse até o efetivo julgamento dos Embargos de Terceiros opostos pela Agravante)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A oposição dos embargos de terceiro não suspende, por si mesma, a ordem de desocupação determinada no processo principal. De acordo com os artigos 677, caput, e 678, caput, do Código de Processo Civil, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso depende da produção de prova satisfatória da posse ou do domínio alegado pelo embargante. Rezam esses dispositivos legais: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. No caso vertente, além da inexistência de posse decorrente da natureza pública do imóvel litigioso, a Agravante não demonstrou sequer que o ocupa efetivamente. A petição inicial não foi instruída com elementos de convicção hábeis a demonstrar a ocupação alegada, valendo destacar que, tanto na procuração de ID 211270534 como na declaração de hipossuficiência de ID 211270537, ela declarou outro endereço residencial. Além disso, a Agravante alegou nos embargos de terceiro que “é possuidora (ainda que irregular) do bem há mais de 20 anos”, porém apresentou contrato de cessão de direitos datado de 17/03/2021 (ID 211270535). Não preenche a Agravante, portanto, os requisitos para a suspensão da ordem de desocupação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator